Tribunal: TJES
Processo: 5025004-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025004-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELORANIA KELLIS AHNERT GAIGHER e outros
RECORRIDO: ESTHER TOREZANI BRETAS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº 5025004-77.2023.8.08.0024

Embargantes: ELIRIA SCHNEIDER AHNERT e ELORANIA KÉLLIS AHNERT GAIGHER

Embargado: ESTHER TOREZANI BRETAS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS RÉS/EMBARGANTES
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. OMISSÃO APENAS QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram analisadas, sob o foco do teor probatório coligido. Não procedem as alegações das embargantes de que os argumentos e provas que detalham as circunstâncias do acidente não foram analisados.

Dessarte,
ainda que o tenham sido de forma singela pelo relator originário, omissões, a rigor, não foram cometidas
.

Volvendo ao tópico específico da “omissão”, enquanto fundamento balizador da interposição dos embargos, tenho por inaplicável o art. 1.022, parágrafo único, II, do NCPC, em conjugação com o art. 489, §1º, IV, do mesmo dispositivo, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, há primazia do art. 38, caput, c/c art. 2º e 6º, todos da Lei nº 9.099/95, que abraçam o princípio da informalidade, prescindindo de tal rigorismo. Nesse diapasão, o Enunciado nº 162, do FONAJE, recomenda - “
Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95”
(XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

A nosso sentir, sequer perante o juízo cível comum deve preponderar a novel disposição do art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que se encontra eivada de patente inconstitucionalidade formal. Com efeito, ao editar a regra em comento, o legislador processual arvorou-se em genuíno intérprete autêntico da Constituição da República, visando, por meio do texto legal, suplantar jurisprudência unânime sedimentada pelo Excelso Pretório, resultante da exegese do art. 93, IX, da Lex Mater. Nesse cenário, de forma reiterada, proclamava a Suprema Corte, acerca do dever de motivação das decisões judiciais, a
desnecessidade de enfrentamento pontual das questões suscitadas pelas partes
, ad exemplum:

“
A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/1988.” (HC 105.349-AgR, rel. min. Ayres Britto, julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma, DJE de 17-2-2011.)

“
O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791.292-QO-RG, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJEde 13-8-2010, com repercussão geral.) No mesmo sentido: AI 737.693-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 9-11-2010, Primeira Turma, DJE de 26-11-2010; AI 749.496-AgR, rel. min. Eros Grau, julgamento em 18-8-2009, Segunda Turma, DJE de 11-9-2009.

"O STF já assentou entendimento de que não há afronta ao art. 93, IX e X, da CR quando a decisão for motivada, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados e certo que a contrariedade ao interesse da parte não configura negativa de prestação jurisdicional.” (MS 26.163, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 24-4-2008, Plenário, DJE de 5-9-2008.)

"A CF não exige que o acórdão se pronuncie sobre todas as alegações deduzidas pelas partes." (HC 83.073, rel. min. Nelson Jobim, julgamento em 17-6-2003, Segunda Turma, DJ de 20-2-2004.) No mesmo sentido: HC 82.476, rel. min.Carlos Velloso, julgamento em 3-6-2003, Segunda Turma, DJ de 29-8-2003.

Além do mais, o inconformismo do legislador não autoriza a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, como intérprete mor da constituição pátria, conduta que inquina o dispositivo em exame. Semelhante vício fora diagnosticado pelo Pretório Excelso, em caso análogo, por ocasião de inovação redacional incorporada ao art. 84, do CPP, em reação a evolução da jurisprudência da corte constitucional. Naquele ensejo, fixou-se o entendimento adiante lapidado:

"Foro especial por prerrogativa de função: extensão, no tempo, ao momento posterior à cessação da investidura na função dele determinante. Súmula 394/STF (cancelamento pelo STF). Lei 10.628/2002, que acrescentou o § 1º e § 2º ao art. 84 do CPP:
pretensão inadmissível de interpretação autêntica da Constituição por lei ordinária e usurpação da competência do Supremo Tribunal para interpretar a Constituição: inconstitucionalidade declarada
. O novo § 1º do art. 84 do CPP constitui evidente reação legislativa ao cancelamento da Súmula 394 por decisão tomada pelo Supremo Tribunal no Inq 687-QO, 25-8-1997, rel. min. Sydney Sanches (RTJ 179/912), cujos fundamentos a lei nova contraria inequivocamente.
Tanto a Súmula 394 como a decisão do STF que a cancelou derivaram de interpretação direta e exclusiva da CF. Não pode a lei ordinária pretender impor, como seu objeto imediato, uma interpretação da Constituição: a questão é de inconstitucionalidade formal, ínsita a toda norma de gradação inferior que se proponha a ditar interpretação da norma de hierarquia superior. Quando, ao vício de inconstitucionalidade formal, a lei interpretativa da Constituição acresça o de opor-se ao entendimento da jurisprudência constitucional do STF – guarda da Constituição –, às razões dogmáticas acentuadas se impõem ao Tribunal razões de alta política institucional para repelir a usurpação pelo legislador de sua missão de intérprete final da Lei Fundamental: admitir pudesse a lei ordinária inverter a leitura pelo Supremo Tribunal da Constituição seria dizer que a interpretação constitucional da Corte estaria sujeita ao referendo do legislador, ou seja, que a Constituição – como entendida pelo órgão que ela própria erigiu em guarda da sua supremacia –, só constituiria o correto entendimento da Lei Suprema na medida da inteligência que lhe desse outro órgão constituído, o legislador ordinário, ao contrário, submetido aos seus ditames.
Inconstitucionalidade do § 1º do art. 84 do CPP, acrescido pela lei questionada e, por arrastamento, da regra final do § 2º do mesmo artigo, que manda estender a regra à ação de improbidade administrativa. [...]" (ADI 2.797 e ADI 2.860, rel. min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 15-9-2005, Plenário, DJ de 19-12-2006.)

Logo, havendo manifesto conflito entre a redação vigente do art. 489, §1º, IV, do NCPC, e a interpretação haurida pelo Supremo Tribunal Federal da análise direta do art. 93, IX, da CRFB/88, prepondera esta última, resolvendo-se o atrito pela intelecção de que o dever de motivar não alberga o exame pormenorizado de todas as questões e provas agitadas nos autos. Esse pensamento, vale dizer, já se reflete nos escorços doutrinários recentes, pontificando o ilustre Des. Elpídio Donizetti, de forma categórica:

“
Já dissemos que a moldura do processo é extraída diretamente da Constituição da República. Dispõe o art. 93, inciso X, que 'as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros” [sic]. Não obstante tratar-se de norma exaustiva e autoaplicável, o legislador do novo CPC pretendeu explicitar o que se deve entender por decisão fundamentada, ou melhor, quando não se considera fundamentada a decisão. [...]

O Supremo, intérprete da Constituição, já disse e, se necessário, há de repetir que 'o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte' (AI 761901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/04/2014). [...] A manifestação do Supremo seria suficiente para por fim ao debate. O juiz não está obrigado a responder a todos os argumentos coisa nenhuma. Ponto. O que o texto constitucional exige é que as decisões sejam fundamentadas. Não cabe ao legislador ordinário dizer o que se deve entender por fundamentação. O intérprete e guardião da Constituição já deu sua palavra. Enquanto não mudar a Constituição ou não superar o entendimento fixado no precedente, este deve prevalecer. [...]” (DONIZETTI, Elpídio. In DIDIER Jr. (coord.). Coleção repercussões do novo CPC: Juizados Especiais. Salvador: Juspodium, 2015. pp. 94/99, passim).

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, não merece amparo as alegações recursais supramencionadas, restando claro, a meu sentir, patente tentativa de rediscussão de mérito

Por outro lado, argumentam as embargantes que houve omissão no julgamento colegiado, na medida em que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, mas não alterou os índices de atualização da condenação, consoante estabelecido pela Lei 14.905/2024, a qual dispôs que a SELIC será usada como índices de juros em negócios jurídicos.

A correção monetária e os juros de mora são
matérias de ordem pública
1
, de modo que sua aplicação, alteração ou a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Desse modo, a matéria pode ser analisada por meio de Embargos de Declaração.

Verifica-se que o recurso inominado interposto foi conhecido e improvido, ao passo que a sentença de piso restou mantida por seus próprios fundamentos, inclusive os consectários legais atinentes a aplicação de juros e correção monetária sobre a condenação.

Ocorre que, como se sabe, em 01 de julho de 2024, foi publicada a
Lei nº 14.905/2024
, que alterou o art. 406 do Código Civil, para dispor sobre atualização monetária e juros. Nos casos de ausência de convenção entre as partes nos negócios jurídicos, a
SELIC
será adotada como índice para atualização da condenação:

Art. 406.
Quando não forem convencionados
, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)”

Importa ressaltar, todavia, que a vigência da referida norma foi condicionada à vacatio de 60 dias, passando a viger no dia 30 de agosto de 2024, após a publicação oficial no dia 01 de julho do mesmo ano (art. 5º, II, da Lei nº 14.905).

Considerando, entretanto, (I) que os referidos índices já vigoravam no sistema jurídico em data anterior ao advento do novel diploma legal, (II) que a jurisprudência do C. STJ já se orientava pela aplicação da SELIC, quando da incidência cumulativa de correção monetária e juros (AgInt no REsp 1955415 / SP), e (III) que existia dúvida objetiva sobre os índices a aplicar quando juros legais e correção monetária não incidissem cumulativamente no mesmo interregno (computando-se um ou outro, mas não ambos), não se encontra óbice à aplicação da nova disposição legal, por analogia, em períodos anteriores. Trata-se da solução expressamente esposada pelo legislador, dentre aquelas já anteriormente possíveis, logo, apresentando a mesma ratio interpretativa do ordenamento anterior a justificar sua adoção em caráter retrospectivo, quando omissa a decisão ou sentença exequenda.

Dessarte, por ausência de previsão na sentença de parâmetro diverso a incidir até a data da vigência da lei (30/08/2024), deve ser observado o seguinte: desde o arbitramento, deve incidir unicamente a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação. No período que antecede ao arbitramento, a correção se dará pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na forma do art. 389, p.un., do CCB/02. O cálculo dos referidos índices deverá observar a metodologia prevista na Resolução CMN nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para retificar o julgamento apenas e tão somente no que pertine ao índice de atualização da condenação na forma acima exposta. No mais, mantida tanto a Sentença de piso quanto o Acórdão por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

1
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. AJUSTE DE OFÍCIO QUE NÃO CONSTITUI DECISÃO EXTRAPETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, ajustando, de ofício, os pontos que constituem matéria de ordem pública;
2. Considerando que os juros e correção monetária, como consectários legais, tem natureza de ordem pública, podendo o magistrado pode conhecer e ajustar de ofício, cuja decisão não se configura extrapetita
; 3. Embargos rejeitados. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5010651-41.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 18/07/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)